Tribunal: TJDFT
Processo: 0013496-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA. ATRASO. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. INVERSÃO DA PREVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DO ADQUIRENTE ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSUMIDOR PELO IPTU. LEGITIMIDADE A PARTIR DA EMISSÃO DO HABITE-SE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESSARCIMENTO. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRAZO. TERMO A QUO. DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO VERTIDO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DO PREÇO MEDIANTE USO DO INCC ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES E, EM SEGUIDA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO IGPM MAIS JUROS DE 1% APÓS A ENTREGA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECPÍPROCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. SENTENÇA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRSTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. TERMO AD QUEM DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. AFERIÇÃO. PRESERVAÇÃO. EXPLICITAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, EM REJULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Elucidadas as questões controvertidas de conformidade com a apreensão extraída dos dispositivos normativos que lhes conferem tratamento legal pelo órgão julgador, não remanescendo nenhuma matéria pendente de examinação e se conformado a argumentação alinhada no decisório com a conclusão que estampa, a eventual dissontonia do julgado com o defendido pela parte não autoriza sua qualificação como contraditório, omisso ou obscuro, traduzindo o decidido simples manifestação de autonomia e independência de conformidade com o princípio da persuasão racional.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Aferido que, conquanto assinalado que as partes sucumbiram reciprocamente mas de forma desigual, alinhavado na fundamentação o rateio a ser promovido no tocante às verbas de sucumbência em ponderação com a sucumbência havida, restara assentado no dispositivo do julgado divisão das verbas diversa daquela alinhada, o erro material, encerrando contradição, deve ser saneado de forma a ser o decidido purificado da lacuna que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao recurso.
6. O termo ad quem para incidência da indenização pelos lucros cessante é a data da efetiva da entrega das chaves, e não a data da expedição do habite-se, pois a data da expedição da carta de habite-se não é apta a comprovar o efetivo recebimento do imóvel, uma vez que não confere certeza de que o imóvel fora entregue ao adquirente, o que só se comprova pelo recebimento das chaves, com a efetiva imissão do promitente comprador na posse do imóvel.
7. Embargos de declaração conhecidos, em rejulgamento. Embargos do autor conhecidos e parcialmente providos para retificação de erro material. Embargos das rés conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos. Unânime.